Tribunal: TJDFT
Processo: 0748138-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO NÃO CONSTATADA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL.

1. Conforme a Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial devem integrar o plano.

3. A habilitação de crédito deve conter o valor atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, nos termos o art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.

3. No caso concreto, a habilitação de crédito veio acompanhada de documentos que atendem aos critérios estabelecidos pelo artigo 9o da Lei 11.101/2005 e são suficientes para aferir a origem, regularidade, titularidade e classificação dos créditos a serem habilitados.

4. Os valores indicados na certidão de habilitação de crédito apresentada pelo agravado foram atualizados até 14.5.2018, data do requerimento da recuperação judicial.

5. Não há que se deduzir a projeção de horas extras sobre as parcelas salariais, pois, uma vez formado o título executivo judicial pela Justiça Trabalhista, não cabe ao Juízo de Falência reduzir o valor do crédito com a exclusão das horas extras, por incompetência absoluta e para que não ocorra violação à coisa julgada material.

6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.